Tribunal: STF
Processo: RE 179560
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMPRESA DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE FITAS
DE VIDEOTEIPE POR ELA GRAVADAS.
Operação que se qualifica como de circulação de mercadorias, estando sujeita à
incidência do ICMS (art. 155, II, da Constituição Federal).
Não-configuração de prestação de serviço envolvendo fornecimento de mercadoria,
no caso, do respectivo suporte físico (filmes), prevista no art. 8º, §
 1º do DL 406/68 c/c item nº 63 da lista a ele anexa, somente possível quando o serviço de gravação é feito por solicitação de outrem.
          Recurso conhecido e provido.